Tribunal: TJMT
Processo: 1033749-84.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033749-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALTERAÇÃO DE
ALÍQUOTA
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de
alíquota
de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula nº 266/STF, motivo por que não há falar em
inadequação
da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV,
denegou a segurança
,

por entender que não se admite utilização de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Em suas razões recursais, a Apelante assevera que

“
o presente mandamus não se volta contra lei em tese, mas sim contra os efeitos concretos da Lei Complementar nº. 654/2020, que majorou em 14% a alíquota de contribuição previdenciária, sem qualquer fundamento idôneo que demonstre a realidade da situação do déficit
”.

Explica que “
o que se discute nos presentes autos são os efeitos concretos da norma questionada, o que afasta o argumento de ataque de ato normativo em tese
”.

Verbera que “
ao prever contribuição de alíquota de 14% (quatorze por cento), gerando automática imposição do aumento da base de contribuição dos inativos pensionistas, viola nitidamente a capacidade contributiva, evidenciando que a Lei Complementar 654 de 2020 tem, indubitavelmente, efeitos concretos
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, suspendendo a eficácia dos artigos 1º, 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” e 3º da Lei Complementar nº 654/2020, e consequentemente, a aplicação da incidência da alíquota de 14% sobre as contribuições previdenciárias, mantendo-se a alíquota de 11% prevista anteriormente.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 119124588).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, para alterar o fundamento da sentença de indeferimento da inicial para constar que a postulação carece de prova pré-constituída e exige instrução ampliada incompatível com a via eleita (Id. 125464158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Trata-se, na origem, de
mandado de segurança

impetrado pela Associação dos Gestores Governamentais do Estado do Mato Grosso - AGGEMT contra ato atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, por ato coator consubstanciado na edição da Lei Complementar nº 654/2020, do Estado de Mato Grosso, que institui alíquota de 14% no âmbito do Estado.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...)

A insurgência da impetrante é contra alteração normativa introduzida pelo artigo
2º da Lei Complementar nº 654/2020
, que incluiu o novo
parágrafo 5ª ao artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004
, com a seguinte redação:

§ 5º
“Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”
.

Como se percebe, o parágrafo 5ª do artigo 2º da Lei Complementar 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 654/2020, é norma de feição abstrata que disciplina a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre as parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

A pretensão formulada, ainda que pela via da tutela mandamental, consiste, essencialmente, na análise da constitucionalidade da norma, com consequente declaração de sua inaplicabilidade ao conjunto de substituídos representados pela associação impetrante.

Em que pese a impetrante tenha sustentado,
na emenda
apresentada, que “
o pleito do presente mandamus não visa combater dispositivos de lei em tese
,
mas tão somente determinar a suspensão dos descontos”,
não é isso que se verifica.

O pedido de mérito formulado é para que
“a autoridade coatora se abstenha de cobrar a alíquota de 14% para os servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de Mato Grosso”
, pretensão essa que, se acolhida, consistiria justamente em afastar a aplicação do dispositivo de lei apontado como violador de normas constitucionais.

O presente mandado de segurança, com efeito, presta-se ao enfrentamento de lei em tese, possibilidade essa que é veda pela jurisprudência pátria.

Aliás, conforme enunciado da
Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal:
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

Por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.

Outrossim, anoto que tramitou no TJ/MT o Mandado de Segurança Coletivo nº 1009948-68.2020.8.11.0000 impetrando pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e do
Diretor Executivo do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso
.

Naquele mandado de segurança impetrado originalmente perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a pretensão deduzida foi a mesma aqui trazida e, a decisão foi pelo
indeferimento da segurança
, justamente por não admitir-se sua utilização como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Por tais fundamentos, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência,
DENEGO a segurança
, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016⁄2009, pelo que julgo o feito extinto sem julgamento de mérito.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

(...)

Diante da prolação da sentença, a Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Primeiramente, quanto aos fundamentos da sentença, tenho que a irresignação do Apelante comporta provimento.

De fato, sem necessidade de maiores digressões, o mandado de segurança não pode servir como sucedâneo às ações típicas de declaração abstrata da (in)compatibilidade vertical de normas, por alargar o rol de legitimados sem a devida autorização da Constituição Federal (art. 103) e/ou Estadual (art.124). A assertiva está estampada na Súmula 266/STF que veda a discussão de lei em tese.

No entanto, é admitida a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei, evidentemente, quando não se tratar do pedido principal da ação mandamental.

É o quadro em exame.

Como permeiam as razões recursais e leitura da inicial do
mandamus
, o impetrante objetiva que a autoridade coatora se abstenha de promover aumento na base da contribuição previdenciária dos servidores os quais representa, com o fundamento de que a exigência constante em lei estadual seria inconstitucional. Há, assim, claro ato concreto com alegação de ilegalidade, vez que a argumentação de inconstitucionalidade possui relação de prejudicialidade ou aresta da causa de pedir.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO.
IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in)constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009.

2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante visa tutela inibitória em face do Estado para que este não impeça o "regular trânsito das mercadorias, enviada pela impetrante, até o seu consumidor fiscal, garantindo, especialmente, que o fisco Estadual não efetue a retenção das referidas mercadorias, a pretexto do não recolhimento da espúria obrigação tributária em exame".

3. Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796204/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) (grifos nossos)

Ainda neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONTRIBUINTE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A empresa recebeu a notificação nº 23/2019 (Id. 8454163 – pág. 6) intimando-a a apresentar, perante a Secretaria Municipal de Finanças, as guias de recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável. Portanto, sendo a Recorrida destinatária da notificação é patente sua legitimidade para questionar judicialmente a legalidade da cobrança.

2-
O mandado de segurança impetrado não se presta a atacar lei em tese, mas, sim, os efeitos concretos da Lei Municipal nº 1.869/2017, consubstanciados na Notificação de Cobrança nº 23/2019
.

(N.U 1009599-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021) (grifos nossos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) ÀS USINAS HIDRELÉTRICAS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LEI EM TESE – EFEITOS PRÁTICOS DEMONSTRADOS – ATO COATOR EM CONCRETO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – AUTUAÇÕES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 435 DO CPC – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA CASSADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA ANÁLISE MERITÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Denota-se que o mandado de segurança foi impetrado, tendo em vista que a Lei n. 9.852/2012, instituiu o FETHAB – Fundo de Transporte e Habitação, aos contribuintes que promoverem saídas internas ou interestaduais de energia elétrica.

2 -
Diferentemente da argumentação da sentença e das contrarrazões, Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la
.

3 - O dinamismo processual, assinalado pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que o artigo 435 não se aplica apenas a Juiz de primeira instância, mas também aos tribunais de segundo grau e às Cortes Superiores.

4 - Se o entendimento fosse em sentido contrário tornar-se-ia até contraditória e verdadeiramente incompreensível a disposição do art. 435 do CPC, segundo a qual "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados...".

5- Evidenciando-se ato coator e os efeitos concretos com as cobranças/autuações inerentes a norma, mostra-se regular o processamento da ação mandamental, até mesmo porque se trata de ação coletiva, na qual, com a análise meritória, poderá se evitar a multiplicação de ações individuais com a mesma finalidade, abarrotando-se ainda mais o Poder Judiciário.

6 – Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença cassada.

(N.U 0015916-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (grifos nossos)

Portanto, o Impetrante argumenta pela inconstitucionalidade da lei enquanto fundamento da causa de pedir, vez que esta produz efeitos concretos, o que se distingue, portanto, da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato.

Coaduna-se, portanto, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que registro que “
essencialmente, a apelante busca a suspensão liminar da eficácia dos dispositivos que elevaram a exação tributária e, no mérito, que a autoridade coatora não desconte o novo percentual (14%) do salário dos servidores públicos civis que exercem os cargos efetivos de que são titulares
”.

Por outro lado, inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) e adentrar na análise da legalidade do ato em si, tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual com a citação, sob pena, inclusive, de supressão de instância, porquanto distribuída a ação mandamental veio o seu indeferimento.

De forma semelhante ao contexto dos autos, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Em face do exposto,
PROVEJO,

EM PARTE,
o apelo interposto a fim de desconstituir a sentença prolatada, afastar a inadequação da via eleita e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo

para o regular prosseguimento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022